Tribunal: TJES
Processo: 5000720-13.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-13.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: G. N. D. A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000720-13.2024.8.08.0010.

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA
:
G. N. D. A, representada por LIDIANE CARDOSO NUNES DE AZEVEDO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19110534.

Contrarrazões em Id.19110539, estando assistida pela Defensoria Pública desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (LISDEXANFETAMINA). TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E REGISTRO NA ANVISA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por G. N. D. A. (menor de 11 anos), representada por sua genitora, objetivando o fornecimento do fármaco Lisdexanfetamina 30mg. A pretensão autoral fundamenta-se no diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) e obesidade infantil, aliados ao comprometimento cognitivo importante e à refratariedade aos tratamentos convencionais fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como o metilfenidato.

O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado do Espírito Santo e, subsidiariamente, o Município de Bom Jesus do Norte ao fornecimento da medicação, por entender preenchidos os requisitos dos Tribunais Superiores e demonstrada a incapacidade financeira da família assistida pela Defensoria Pública.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso arguindo a nulidade da sentença por inobservância dos Temas 6 e 1.234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, sustentando a ausência de prova da imprescindibilidade frente às alternativas terapêuticas da rede pública e ao parecer desfavorável do NatJus.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação técnica vinculante ou se deve ser mantida ante a comprovação dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF e pelo Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ, especificamente no que tange à demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e à incapacidade financeira da parte autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, pois, conforme se depreende do ID 19110377, o juízo
a quo
analisou detidamente os critérios estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF, confrontando-os com o conjunto probatório robusto dos autos. O
decisum
não se pautou unicamente em laudo unilateral, mas em fundamentação que examinou a ineficácia das alternativas do SUS e a adequação da via administrativa, atendendo ao dever de motivação técnica exigido pela jurisprudência vinculante, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Assim, para o acolhimento da pretensão apresentada em juízo, é indispensável o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos nos
Temas 1.234 e 6 do STF
, por serem cumulativos.

Ademais, o medicamento possui registro na ANVISA, atendendo às exigências do
STJ no Tema 106
, que condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS à comprovação cumulativa, tais como: a imprescindibilidade e ineficácia de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, atestadas por laudo médico fundamentado, a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos do tratamento e o registro do medicamento na ANVISA.

O Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes-NAT emitiu parecer concluindo que o medicamento Lisdexanfetamina 30mg não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos, razão pela qual não seria possível afirmar que os medicamentos pleiteados consistem em única alternativa de tratamento para o caso em tela.

Entrementes, observo que
o laudo deixou de todos os requisitos anteriormente mencionado
, mormente comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.”

(Grifo nosso)

Portanto, evidencia-se que a decisão proferida exauriu as exigências da jurisprudência obrigatória, não subsistindo a nulidade suscitada em tese recursal.

No mérito, o direito à saúde é garantia fundamental e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF (RE 566.471), reforçados pela Súmula Vinculante 61: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora excessiva; (c) impossibilidade de substituição por fármacos das listas do SUS; (d) comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências de alto nível (ensaios clínicos ou meta-análise); (e) imprescindibilidade clínica comprovada por laudo fundamentado; e (f) incapacidade financeira do paciente. Contudo, como bem destaca a doutrina especializada, tais exigências não podem ser interpretadas como uma "barreira intransponível" ao cidadão vulnerável.

Quanto ao primeiro requisito, verifica-se a comprovação da negativa de fornecimento na via administrativa, conforme documento de ID 19110358, consubstanciado na resposta ao ofício encaminhado pela demandante à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus do Norte/ES. No que se refere ao segundo requisito, embora o recorrente sustente a ausência de comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre a existência de pedido formal de incorporação ou a adequação da alternativa terapêutica disponibilizada.

O laudo médico (ID 49289967) é categórico ao atestar que a menor já se submeteu, sem êxito, ao uso de diversos psicoestimulantes padronizados, como o metilfenidato em diferentes dosagens, além de ansiolíticos, sem resposta terapêutica satisfatória. Tal evidência clínica demonstra a refratariedade ao tratamento convencional e a necessidade da utilização da Lisdexanfetamina para o controle da compulsão alimentar e do comprometimento cognitivo. Portanto, no caso concreto, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos terceiro e quarto delineados no Tema 06 do Supremo Tribunal Federal, bem como aqueles estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o parecer do NatJus tenha sugerido a existência de substitutos em tese, a prova documental confirma que tais alternativas foram testadas e falharam especificamente para esta paciente. O parecer do NAT possui natureza facultativa e opinativa, não vinculando o magistrado que, pelo livre convencimento motivado, deve prestigiar o laudo do médico assistente que acompanha diretamente o quadro refratário da criança.

A incapacidade financeira (quinto requisito do Tema 06 do STF) é presumida pela assistência da Defensoria Pública e pela complexidade dos custos acumulados do tratamento. O registro do medicamento na ANVISA é fato incontroverso. Assim, restando comprovados os requisitos da imprescindibilidade clínica e da falha das alternativas públicas, impõe-se a manutenção da condenação dos entes federados.

Portanto, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID 19110377.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que se fixa em R$500,00 (quinhentos reais), a serem pagos em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)